Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-19.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002062-19.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ISABELLA CRISTINA DIAS PENA - CNPJ: 17.329.666/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA C/C EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINARES REJEITADA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DÍVIDA E INADIMPLEMENTO DEMONTRADOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 700 E SEGUINTES DO CPC – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, quando efetivadas várias tentativas de localização do devedor para a citação pessoal, sem êxito, não se mostrando plausível privilegiar a ação evasiva do devedor, que tem a obrigação de atualizar o seu endereço perante a credora.

Não há falar em prescrição intercorrente quando inexistente a inércia do credor e também diante da ausência da previsão contida no artigo 921, III,
§§ 1º e 4º.
do CPC, eis que as
alterações inseridas pela Lei nº. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.

Com a demonstração do débito e do inadimplemento, impõe-se a procedência da ação monitória, à luz dos artigos 700 e seguintes do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ISABELLA CRISTINA DIAS PENA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos
autos da Ação Monitória/Embargos Monitórios nº

1002062-19.2016.8.11.0045
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou procedente o pleito autoral e improcedente os embargos monitórios
, constituindo de pleno direito em título executivo judicial no montante de R$ 195.224,81 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE, acrescidos de juros moratórios no montante de 1% a.m, desde a data da citação. A sentença DETERMINOU a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos, intimando a parte devedora para
cumprimento da sentença
– acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento),
ex vi
do artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, suscita a nulidade do edital, alegando que não houve o esgotamento de tentativas de localização do devedor; além de prescrição quinquenal real, destacando que entre a data do despacho citatório e a citação transcorreu lapso superior a 06 anos.

Pugna que seja declarada a prescrição intercorrente e extinta a demanda.

Requer o provimento do apelo.

Em sede de contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.

Direto ao ponto.

Não há falar em nulidade de citação, pois ao contrário do alegado pela recorrente diversas foram as tentativas de localização da devedora, a fim de se efetivar a citação pessoal.

Ademais, caberia à parte devedora atualizar o seu endereço perante a credora, tendo em vista que é perfeitamente viável que a citação pessoal tenha como parâmetro o endereço declarado no contrato que se busca cobrar.

Com esses fundamentos, não entendo cabível esta preliminar, pois a ação evasiva da Requerida frustra a obrigação existente por longos anos, de modo que a nulidade pretendida inexiste, repita-se, sendo realizadas várias diligências para a localização da parte devedora; e como não houve êxito, foi necessária a citação editalícia.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.

A Apelante também suscita prescrição quinquenal real, destacando que entre a data do despacho citatório e a citação transcorreu lapso superior a 06 anos.

Pois bem.

Não é o caso de reconhecer a prescrição.

É que antes do advento da Lei n. 14.195/21, não existia a previsão do artigo 921, III, §§ 1º e 4º do CPC.

Assim, não há falar em prescrição, salientando-se, ainda, a ausência de demonstração de desídia da parte credora.

À proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

As alterações inseridas pela Lei nº. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. (N.U 0000265-86.1995.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO
.

No mérito, cabe analisar se merece reforma a sentença que, nos
autos da Ação Monitória/Embargos Monitórios nº

1002062-19.2016.8.11.0045
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a ora Apelante,
julgou procedente o pleito autoral e improcedente os embargos monitórios
, constituindo de pleno direito em título executivo judicial no montante de R$ 195.224,81 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE, acrescidos de juros moratórios no montante de 1% a.m, desde a data da citação; DETERMINOU a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos, intimando a parte devedora para
cumprimento da sentença
– acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento),
ex vi
do artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

Não merece qualquer reprimenda a sentença.

A ação foi proposta com base em prova do débito e do inadimplemento da obrigação, de modo que, à luz do artigo 700 e seguintes do CPC, bem como da Súmula n. 247 do STJ, é perfeitamente viável a procedência da monitória, sendo completamente desconstituídos os termos dos Embargos Monitórios.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E TERMO DE OPÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 E SÚMULA 247 DO STJ – CONSTATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO E DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE - CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO –
DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS
– EMBARGOS MONITÓRIOS –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§2º E 3º DO CPC/15 –
EMBARGOS MONITORIOS REJEITADOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITORIA
- RECURSO PROVIDO.

Conforme disposto na Súmula nº 247 do Superior Tribunal de Justiça, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. ”

No caso, tendo o autor comprovado a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação e utilização do valor relativo ao crédito disponibilizado ao requerido/apelado, merece reforma a sentença de improcedência da lide, uma vez que legítimo o direito do credor de receber a integralidade do seu crédito.
(...) (N.U 0008277-77.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024